Tribunal: TJBA
Processo: 8012269-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012269-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GUTEMBERG FELIX DE OLIVEIRA Advogado(s): ANDERSON DO CARMO PEREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por GUTEMBERG FELIX DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da ação previdenciária n.º 8012269-14.2023.8.05.0001, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS à concessão de auxílio por incapacidade temporária (B91), no período de 25/10/2022 a 27/03/2023, quando a perícia judicial constatou a ausência de incapacidade. O autor apelante pretende a concessão de auxílio-acidente, alegando incapacidade laborativa parcial e permanente, decorrente de síndrome do túnel do carpo, com nexo causal com a atividade profissional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro ao não reconhecer a existência de incapacidade permanente com redução da capacidade laborativa, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente o laudo produzido em ação trabalhista, seria suficiente para infirmar a conclusão do perito judicial e justificar a reforma da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial atesta que o autor apresenta quadro clínico de síndrome do túnel do carpo (CID G56.0), classificado como transtorno funcional leve, sem constatação de sequelas ou incapacidade laborativa. A perícia médica, realizada por ortopedista, conclui pela aptidão plena do autor para o desempenho da atividade habitual, inexistindo limitação funcional ou comprometimento que configure redução permanente da capacidade laborativa. O perito judicial, profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, não identificou correlação entre a doença e o exercício da atividade profissional, tampouco agravamento relevante capaz de justificar a concessão do auxílio-acidente. O reconhecimento de enfermidade não implica, por si só, incapacidade laborativa, sendo indispensável a demonstração de prejuízo funcional que afete a aptidão para o trabalho, o que não se verifica no caso concreto. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a inexistência de incapacidade laborativa, constatada em perícia judicial idônea, inviabiliza a concessão de benefícios por incapacidade, sejam eles de natureza temporária ou permanente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 21-A e 86; CPC/2015, arts. 371 e 479; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0010348-80.2012.8.05.0248, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.10.2019; TJBA, Apelação nº 8003464-48.2018.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.08.2022; TJBA, Apelação nº 8069397-26.2022.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, j. 13.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8012269-14.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GUTEMBERG FELIX DE OLIVEIRA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239